Tribunal: TJPA
Processo: 0803544-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803544-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES ROSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 157 E 121, C/C ART. 14, II, DO CPB, C/C ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. INSTRUÇÃO PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em extensão de benefício de liberdade concedido a coautor, se a condição do paciente destoa, dada sua condição de foragido da justiça, circunstância reveladora de que pretende frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que não demonstra intenção de se submeter aos rigores da lei, já que nessa condição desde o ano de 2019.

2. O mero transcurso do tempo em relação aos fatos, diante dos indicativos de que o paciente tem a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, não é fator suficiente para afastar o risco oferecido pelo paciente em liberdade por falta de contemporaneidade.

3. Lado outro, há nos autos a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, ainda, garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do coacto, e da instrução criminal, sequer iniciada.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
M. R. DE O.,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0005629-21.2019.8.14.0002.

Consta da impetração que o paciente em epígrafe teve decretada sua prisão preventiva, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados nos artigos 157 e 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Alega que o irmão do paciente D.R., também teve decretada sua custódia cautelar nos mesmo autos, cujo mandado de prisão veio a ser cumprido em 06/06/2022 no Município de Santana, Estado do Amapá. O Juízo impetrado, entretanto, acolheu pedido da defesa e revogou a prisão preventiva imposta ao irmão do paciente.

Argumenta que a defesa pleiteou perante o Juízo primevo a extensão de benefício em favor do paciente. A pretensão, todavia, restou indeferida, sob a tese de que os fundamentos utilizados para o “corréu” não abarcam o paciente, pois de caráter pessoal, qual seja, dúvida acerca da menoridade daquele.

Afirma, no entanto, equívoco da decisão indeferitória, haja vista que a decisão que revogou a custódia cautelar do “corréu” não efetua qualquer menção à menoridade, mas apenas ao fato de que a finalidade da prisão restou cumprida, e que o coautor apresenta endereço fixo e advogado constituído, condições estas idênticas às do paciente.

Sustenta, outrossim, que demais teses arguidas pela defesa, como ausência de contemporaneidade dos fatos, já que o suposto crime teria ocorrido em 23/11/2019, bem como o cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão, não foram objeto de análise pelo Magistrado impetrado.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da ordem mandamental, a fim de que seja revogada a custódia cautelar imposta ao coacto; alternativamente, pela extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o “corréu”, ainda que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Em Decisão Interlocutória à ID 13028918, indeferia a tutela emergencial almejada.

Prestadas informações pelo Juízo de 1º Grau à ID 13068254, assim esclarece:

“No dia 18/09/2019, por volta de 18h00, a vítima Michel Castro Furtado encontrava-se em sua residência no Rio Furo Seco, Zona Rural de Afuá/PA, na companhia de suas irmãs Camila e Suane, quando M. R., portando uma arma de fogo, e D. R., portando um terçado, adentraram à sua casa e tentaram lhe matar.

Consta que a vítima se protegia com suas mãos dos golpes de terçado de D. R., enquanto M. R. apontava a arma de fogo em direção à vítima e ordenava que o outro agente a matasse. A vítima conseguiu fugir após a sua irmã Suane, grávida de 08 (oito) meses, agarrar a espingarda de M. e possibilitar que Michel fugisse pelo mato.

(...)

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente em 24/10/2019 (Id. 65058284, doc. 8).

O Ministério Público deu parecer favorável em 24/10/2019 (Id. 65058286, doc. 3).

Este juízo decretou a prisão preventiva do paciente no dia 25/10/2019 (Id. 65058287, doc. 2).

A prisão de D. R. foi efetuada no dia 07/06/2022 (Id. 65058588, doc.1).

Este juízo concedeu liberdade provisória ao coautor em 06/07/2022 (Id. 68612860).

Em 21/09/2022, a defesa do paciente protocolou pedido de revogação do mandado de prisão preventiva (Id. 77856948).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento em 04/10/2022 (Id. 78807358).

Este Juízo indeferiu o pleito liberatório em 20/10/2022 (Id. 79815402).

Os autos aguardam a remessa do Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia Civil de Afuá/PA.”

Em Petição à ID 13122749, manifesta a defesa a
intenção de sustentar oralmente as razões da impetração.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Na hipótese em voga, observa-se que o paciente teve decretada sua prisão preventiva nos autos do processo de origem n.º 0005629-21.2019.8.14.0002, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados nos artigos 157 e 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Questiona a defesa que, requerida perante o Juízo primevo a extensão, ao paciente, da liberdade concedida ao “corréu” D.R., o pleito restou ilegalmente indeferido, uma vez que a decisão que revogou a custódia cautelar do coautor não efetua qualquer menção à menoridade, mas apenas ao fato de que a finalidade da prisão restou cumprida, e que o coautor apresenta endereço fixo e advogado constituído, condições estas, para defesa, também atribuídas ao paciente em voga.

A decisão que revogou a prisão preventiva do coautor D.R., datada de 06/07/2022, encontra-se assim fundamentada (ID 68612860):

“Entendo que a missão da prisão preventiva, neste caso, já foi cumprida e atingiu sua
finalidade, na medida em que o investigado foi localizado e constituiu advogado, estando apto a

participar dos atos processuais seguintes.

De acordo com os documentos juntados, o investigado ostenta condições pessoais
benéficas, na medida em que tem endereço fixo, ocupação lícita e é primário, não sendo,
portanto, indivíduo voltado ao crime ou contumaz na prática delitiva.

Por fim, emprestando credibilidade aos argumentos esposados pela defesa, penso que
ele não criará embaraços ao regular trâmite processual, ficando sob o compromisso de ter
comportamento processual leal e de boa-fé.

Tais as circunstâncias, CONCEDO liberdade provisória em favor de DIOGO ROSA DE OLIVEIRA (preso no Iapen-AP), mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1. Comparecer a todos os atos do inquérito policial e do processo, sempre que intimado;

2. Manter o seu endereço atualizado, informando ao juízo qualquer mudança de domicílio;3. Informar nos autos um número de telefone para contato;

4. Proibição de se envolver em atos contrários à lei, à moral e aos bons costumes.”

De fato, como bem explana a defesa, do exame do
decisum
supra, não se extrai qualquer menção à suposta menoridade do coautor D.R. Tal peculiaridade veio a ser salientada pelo Magistrado singular em sede de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente M. R. DE O., em decisão datada de 20/10/2022 (ID 79815402), assim ancorada:

“De saída, o argumento utilizado pela Defesa não é suficiente para desconfigurar os
requisitos autorizadores da prisão preventiva do investigado.

A prisão preventiva do suposto coautor DIOGO ROSA DE OLIVEIRA foi revogada em
razão dos indícios de que era menor de idade à época do crime, o que caracterizaria ilegalidade de sua custódia.

Ademais, os fundamentos da Decisão que decretou a prisão preventiva do requerente
ainda permanecem subsistentes em todos os seus termos, pois inexistente alteração fática e
mormente porque o investigado encontra-se foragido, merecendo ser assegurada a aplicação da
lei penal, na forma do artigo 312 do CPP.

Tais as circunstâncias, INDEFIRO o pleito liberatório de MOISÉS ROSA DE OLIVEIRA.”

A que se pode notar, em que pese a situação da menoridade do coautor não ter sido ventilada na primeira decisão, cujos efeitos a defesa pretende que sejam estendidos,
a situação do paciente em testilha, desde sempre, difere daquela apresentada pelo seu suposto comparsa.

Verifica-se que o Juízo singular ao conceder benefício ao coautor, além de destacar os predicados pessoais do agente, é expresso quanto ao cumprimento da finalidade da medida constritiva, diante da captura de D. R., o qual constitui advogado e tornou-se apto a participar dos atos processuais seguintes.

A condição do paciente em epígrafe, no entanto, destoa, uma vez que, àquele tempo e, ainda, hoje, ostenta a condição de foragido da justiça, circunstância reveladora de que pretende frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que não demonstra intenção de se submeter aos rigores da lei, já que nessa condição desde o ano de 2019.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime irrogado.

A despeito de o paciente ter constituído defesa e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva. Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 151.040/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.

2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

Oportuno salientar que o mero transcurso do tempo em relação aos fatos, diante dos indicativos de que o paciente tem a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, não é fator suficiente para afastar o risco oferecido pelo paciente em liberdade por falta de contemporaneidade.

Destaque-se, neste momento, que o decreto preventivo, datado de 25/10/2019 (ID 65058287), apresenta fundamentos válidos e persistentes relacionados à periculosidade concreta do coacto, externada por meio do
modus operandi
da conduta delitiva.

Enfatiza a acentuada gravidade da ação perpetrada – com requintes de premeditação, ousadia e crueldade extremada - bem como o riso de evasão dos investigados, sob os seguintes aspectos:

“(...) a medida prisional revela-se necessária para conter a periculosidade social dos representados, que pode ser perfeitamente observada pelo motivo e modus operandi empregado na ação delituosa.

Com efeito, segundo se depreende dos autos, no dia 18/09/2019, por volta das 18h00, no Rio Furo Seco, zona rural do Município de Afuá/PA, os representados adentraram clandestinamente na residência das vítimas, de posse de arma de fogo e terçado, ocasião em que tentaram ceifar a vida de Michel.

Consta que, na ocasião, enquanto M., munido de arma de fogo, ameaçava as vítimas, e demais familiares que estavam no local, D. desferiu vários golpes de terçado em Michel, somente tendo cessado as agressões por intervenção de sua irmã Suene (grávida de 8 meses), o que permitiu que Michel se evadisse do local.

Consta ainda que Suene tentou filmar a empreitada delituosa, todavia acabou tendo seu celular subtraído pelos representados, mediante violência e grave ameaça.

Colocada a questão nesses termos, estou convencido de que a liberdade dos representados também põe em risco a instrução criminal, na exata medida em que eles podem ameaçar ou até mesmo ‘fazer desaparecer’ importante prova, caso permaneçam em liberdade, de tal modo que a prisão cautelar também será conveniente à instrução processual.

Outrossim, observo que a prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pelo simples fato de que os representados podem tomar destino ignorado no intento furtivo de se livrar da possível instauração de processo criminal em seu desfavor.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de M.R. (‘Candiru’) e D.R. (‘CALBI’), para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, o que faço na forma do artigo 311 e ss. do CPP.”

Diante desse quadro, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e instrução criminal, sequer iniciada.

A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.”

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Consigne, por derradeiro, que a defesa junta aos autos Certidões Criminais de filhos do paciente, crianças menores de 12 (doze) anos de idade, deixa, no entanto, de tecer maiores argumentos a respeito, inclusive no que tange à comprovação da indispensabilidade do coacto para os cuidados das infantes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023